Tribunal: TJPA
Processo: 0006899-41.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006899-41.2019.8.14.0015

APELANTE: ANDERSON CHAGAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR DA PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Anderson Chagas dos Santos
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal/Pa, que o condenou à pena pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º-A, inciso I, do CP, à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 119 (cento e dezenove) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer o afastamento do vetor da personalidade, com a diminuição correlata da pena (Num. 7992228 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões (Num. 7992228 - Pág. 10 e Num. 7992229 - Págs. 1 a 5) foram pela integral manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 9879519 - Págs. 1 a 14)

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 7992223 - Págs. 3 a 7):

2. Após a instrução processual, ficou demonstrado que, no dia 23.07.2019, por volta das 16:00h, neste Município de Castanhal-PA, o denunciado Anderson Chagas dos Santos se dirigiu ao Posto de Saúde localizado na Rua Padre Vieira, bairro Caiçara, onde, na porta de entrada, estava o ofendido José Mauro Siqueira Chaves, guarda municipal que fazia a segurança do local (depoimentos, em juízo, do ofendido José Mauro Siqueira Chaves, e, das testemunhas Weber Rickson Cruz da Fonseca e Lucas do Nascimento Góis; interrogatório, em juízo, do denunciado, e, boletim de ocorrência policial n. 00171/2019.102483-4 – fls. 32/33 e 58/59 destes autos e fl. 18 do inquérito policial). O denunciado, que aparentava estar com um dos pés machucado, disse ao ofendido que queria fazer um curativo, ao que o ofendido o deixou entrar e o direcionou para a enfermaria (depoimentos, em juízo, do ofendido José Mauro Siqueira Chaves, e, interrogatório, em juízo, do denunciado – fls. 32/33 e 58/59).

Ocorre que, depois de dar alguns passos, o denunciado retornou e, com o revólver calibre 38, marca Taurus, sem número de série aparente, anunciou o assalto e ordenou que o ofendido lhe entregasse a arma de fogo e o aparelho de telefone celular, bem como que saísse da porta e entrasse no Posto de Saúde (depoimentos, em juízo, do ofendido José Mauro Siqueira Chaves; interrogatório, em juízo, do denunciado; laudo de perícia balística, e, auto de apresentação e apreensão – fls. 13, 32/33 e 58/59 destes autos e fl. 19 do inquérito policial).

Todavia, a despeito da ordem do denunciado, que apontava o revólver para a cabeça do ofendido, este permaneceu inerte, o que fez com que o denunciado o agarrasse pelo colete e tentasse puxá-lo para o interior do Posto de Saúde, dando início a uma luta corporal, na qual o denunciado chegou a acionar o gatilho do revólver que trazia consigo por duas vezes, sem que a arma de fogo efetuasse o disparo, enquanto que o ofendido conseguiu levar o denunciado para fora do Posto de Saúde, momento em que foi surpreendido pela chegada de um homem não identificado que veio em auxílio ao denunciado e subtraiu a pistola, marca Taurus, calibre 380, número de série KKU84751, com carregador municiado com nove munições, que o ofendido guardava em seu colete (depoimento, em juízo, do ofendido José Mauro Siqueira Chaves; laudo de perícia balística, e, auto de apresentação e apreensão – fls. 13 e 32/33 destes autos e fl. 19 do inquérito policial).

Depois da subtração, o denunciado e o homem não identificado fugiram do local na motocicleta Honda CG Titan, de cor vermelha, sem placa, conduzida pela denunciado (depoimentos, em juízo, do ofendido José Mauro Siqueira Chaves, e, das testemunhas Weber Rickson Cruz da Fonseca e Lucas do Nascimento Góis; interrogatório, em juízo, do denunciado, e, auto de apresentação e apreensão – fls. 32/33 e 58/59 destes autos e fl. 19 do inquérito policial).

A polícia foi acionada e, ao avistar a motocicleta em que estava o denunciado e o homem não identificado, deu ordem de parada, a qual não foi obedecida, dando azo a uma perseguição que culminou com a colisão da motocicleta em um monte de lixo e subsequente fuga do homem não identificado e detenção do denunciado, que estava de posse do revólver utilizado na prática do crime e da pistola subtraída (depoimentos, em juízo, das testemunhas Weber Rickson Cruz da Fonseca e Lucas do Nascimento Góis; interrogatório, em juízo, do denunciado; auto de apresentação e apreensão, e, laudo de perícia balística – fls. 13, 32/33 e 58/59 destes autos e fl. 19 do inquérito policial).

Diante do acima expendido, percebe-se que este juízo afastou as alegações da defesa no sentido de que o revólver encontrado em poder do denunciado também foi subtraído do ofendido e de que ele não acionou o gatilho durante o assalto, o que doravante passo a fundamentar. O denunciado não conhecia o ofendido antes dos fatos em apuração e não apontou nenhum fato que retire o crédito das declarações do ofendido, que foram concatenadas e verossímeis. Diversamente, a versão dada pelo denunciado é confusa e inverossímil. Explico.

Com efeito, se o aparelho de telefone celular estava nas mãos do ofendido quando o denunciado o ameaçou e o seu companheiro, homem não identificado, subtraiu as coisas sem que houvesse reação do ofendido e, menos ainda, luta corporal, não é crível que o denunciado não tenha notado que não houve a subtração do aparelho de telefone celular, mas sim, de duas armas de fogo.

De igual modo, não é crível que, durante a fuga, o denunciado tenha entregado a arma de fogo que utilizou na prática do crime e o seu companheiro tenha lhe entregado uma das armas de fogo subtraídas. Afinal, por que e para que a troca durante a fuga?

Aliás, releva observar que, ao final de seu depoimento, o denunciado, no intuito de negar que acionou o gatilho, menciona que a munição encontrada no revólver apreendido consigo não estava picotada, o que comprovaria que não acionou gatilho, olvidando-se que, no início de seu interrogatório, declarou que o revólver apreendido não foi a arma de fogo que utilizou para ameaçar o ofendido.

Finalmente, não é crível que o objetivo do denunciado fosse a subtração do aparelho de telefone celular do ofendido, o qual, relembre-se, ele disse que estava nas mãos do ofendido, e que acabou por não ser subtraído sem um motivo plausível, já que, em sua versão, o ofendido não reagiu nem houve luta corporal.

Logo, cotejando-se a versão do ofendido e a do denunciado, não há como se dar guarida para a versão do denunciado, mormente quando se lembra que, como já dito, o ofendido não conhecia o denunciado antes do crime em apuração e não tinha motivos para mentir em seu depoimento.

De igual modo, não há que se falar em insuficiência de provas, eis que, repita-se, não há motivos para se retirar a credibilidade da declaração do ofendido, sobretudo quando se recorda que o denunciado foi preso, logo depois do crime, com a coisa subtraída e de posse dos instrumentos do crime, quais sejam, um revólver e uma motocicleta.

Nem se argumente que, uma vez reconhecido por este juízo que o revólver apreendido é o que foi utilizado para a prática do crime e, por isso, suas munições deveriam estar picotadas e, não, intatas como constatou a perícia, ante o acionamento do gatilho e a não efetivação do disparo.

É que o fato de o gatilho ter sido acionado e a arma de fogo não ter disparado não teria, necessariamente, que deixar vestígios na munição.

E ainda que assim não fosse, como havia duas munições e o revólver tinha seis câmeras, é possível que não tenha ocorrido o disparo porque a câmara em que deveria haver a percussão, não tinha munição.

Assentados os fatos, passa-se à análise do direito.

3. A conduta do acusado foi típica, antijurídica e culpável.

3.1. Foi típica, porque, ao, em concurso de duas pessoas, subtrair para si coisa alheia móvel (a arma de fogo, tipo pistola, calibre 380, marca Taurus, número de série KKU84751, com carregador municiado com nove munições do ofendido), mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e violência contra o ofendido José Mauro Siqueira Chaves, o denunciado praticou o crime tipificado no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal (roubo com a causa de aumento de pena pelo exercício da grave ameaça com o emprego de arma de fogo). Rejeito a alegação do Ministério Público de que houve a prática do crime de tentativa de latrocínio.

É que ao acionar o gatilho da arma de fogo que trazia consigo, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, porém não quis o resultado morte, posto que, se quisesse matar o ofendido, poderia ter prosseguido nos atos de execução, inclusive se utilizando da arma de fogo subtraída do próprio ofendido.

Tanto isto é verdade que, ao cabo da ação criminosa, mandou que o ofendido corresse e não o matou, apesar de poder fazer isso.

Desta feita, deve-se reconhecer que o denunciado agiu com dolo eventual ao acionar o gatilho de sua arma de fogo, de maneira que é imperioso o afastamento da qualificadora do inciso II do §3º do artigo 157 do Código Penal, eis que esta ação não resultou na morte do ofendido, que sequer foi lesionado.

Em suma, se houvesse morte do ofendido, sem dúvida, haveria o crime descrito no artigo 157, §3º, II, do Código Penal, na forma consumada, porém, como não houve morte por razões que podem ser atribuídas à própria vontade do denunciado, inviável a condenação no referido crime na forma tentada como pugnou o Ministério Público, porquanto a ação do denunciado não se voltou contra a vida do ofendido, embora a tenha colocado em risco.

3.2. A conduta foi antijurídica, pois não estava o acusado acobertado por nenhuma das excludentes de ilicitude, a saber: legítima defesa, estado de necessidade, exercício legal de um direito ou estrito cumprimento de dever legal.

3.3. Outrossim, a conduta foi culpável. O acusado é e era imputável ao tempo dos fatos delituosos, pois era maior de 18 (dezoito) anos de idade e, no momento em que o crime foi cometido, ele entendia o caráter criminoso dos fatos e podia se conduzir de acordo com este entendimento. Não houve, também, qualquer erro ou outra circunstância que o isente de pena. Em outras palavras, ele sabia que o que estava fazendo era crime e, mesmo assim, praticou a conduta.

4. Ante o exposto, ao julgar a denúncia parcialmente procedente, condeno o acusado Anderson Chagas dos Santos pela prática do crime de roubo com a causa de aumento de pena pelo exercício da grave ameaça com o emprego de arma de fogo, tipificado no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, cujo ofendido foi José Mauro Siqueira Chaves.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise:

- Dos documentos constantes na fase extrajudicial:

a) Boletim de ocorrência (Num. 7992124 - Pág. 13)

b)

auto de apresentação e apreensão de objeto (Num. 7992125 - Pág. 2), que demonstra que foram apreendidos com o réu a arma da vítima (calibre 380, série KKL84751), com seu carregador municiado, com 09 nove munições intactas (calibre 380); além da arma utilizada no crime (calibre 38), municiada com 02 munições intactas;

c) auto de entrega da arma de propriedade da vítima (Num. 7992125 - Págs. 5 a 6).

d) Laudo de balística (Num. 7992138 - Págs. 4 a 6), atestando a potencialidade lesiva da arma usada no delito

- Em consonância com os depoimentos judiciais:

1- Da vítima, a qual confirmou os fatos narrados na denúncia, detalhando a ação do ora apelante e de seu parceiro.

2- Dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, encontrando-o na posse da
res furtiva
(revolver da vítima) e da arma de fogo utilizada no delito;

3 – E, confissão judicial do réu.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à majorantes deste – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Outrossim, em que pese à negativa de autoria do apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios, inclusive com a confissão do ora apelante.

Destaco que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão do ora apelante mostram-se, de modo geral, seguro, imparcial e coerente ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanesce, por conseguinte, idôneo.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Nessa esteira, adiciono o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca da utilização dos testemunhos dos policiais:

Ressalta-se que "Nos
crimes

patrimoniais
como o descrito nestes autos, a
palavra

da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...).
- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

03 – DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR DA PERSONALIDADE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 7992223 - Pág. 7 e

Num. 7992224 - Págs. 1 a 2
):

5.1. O acusado agiu com dolo direto e intenso. Ele praticou o crime em concurso de pessoas, circunstância que agrava a pena de roubo, conforme inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal, o que considero desfavorável. A sua ação demandou certo planejamento, eis que fez uso de uma motocicleta sem placa, o que significa dizer, uma aproximação e uma fuga mais rápidas e a imposição de uma dificuldade para a identificação do veículo utilizado na prática do crime. Além da grave ameaça, o denunciado agiu com violência, chegando a puxar o ofendido para trazê-lo para o interior Posto de Saúde e a acionar o gatilho do revólver que portava, o qual não efetuou o disparo por circunstâncias alheias à sua vontade, o que também considero desfavorável, já que denota uma maior periculosidade do denunciado.

Nesta senda, também a demonstrar a ousadia e, por conseguinte, a periculosidade do denunciado, o que, portanto, é-lhe desfavorável, tem-se que ele atacou, em plena luz do dia, um agente de segurança pública fardado (guarda municipal), que prestava serviço em um posto de saúde, local público, onde a qualquer momento, poderia chegar alguém para atendimento.

O acusado é solteiro e mora na casa de sua mãe. Ele tem um filho de dois anos de idade, que mora com a mãe, em um imóvel que fica perto da casa em que o denunciado reside.

Ele trabalha informalmente como mecânico de motocicleta, mais precisamente na área de borracharia, e possui renda mensal em torno de um salário-mínimo. Aduziu que, como estava foragido, não tinha como se inserir no mercado formal de trabalho.

O denunciado começou a trabalhar aos 18 (dezoito) anos de idade, e, além de mecânico de motocicleta, já trabalhou como auxiliar de cozinha. Trabalhou com contrato registrado em sua carteira de trabalho por apenas um ano e três meses, com o emprego de auxiliar de cozinha. Ele sabe ler e escrever. Quando o denunciado tinha entre treze e quatorze anos, a sua mãe foi trabalhar no exterior, motivo pelo qual, ele foi morar com sua avó e, depois com um tio, mais tarde, com outra tia, e acabou por parar de estudar aos 15 (quinze) anos de idade, quando cursava o sétimo ano do ensino fundamental.

A mãe do denunciado e a tia que ficou com ele por um tempo, são domésticas, enquanto que a avó trabalhava na roça.

O denunciado tem um irmão, que foi criado junto com ele. Vê-se, pois, que o acusado não completou o ensino fundamental obrigatório que tem por escopo o desenvolvimento da sua capacidade de aprender, a compreensão dos valores em que se fundamenta a sociedade, o desenvolvimento da sua capacidade de aprendizagem, tendo em vista a formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (artigo 32 da Lei 9.394/96), o que decerto lhe diminui os recursos para resistir à perspectiva de lucro fácil advinda da prática de crime contra o patrimônio, o que considero favorável. Por outro lado, constata-se que a sua situação econômico-financeira é adversa, o que considero favorável, eis que é apta a também diminuir a sua capacidade de resistir à perspectiva de lucro fácil advinda da prática de crime contra o patrimônio. Quando cometeu o presente crime, o denunciado já fora condenado em primeiro grau pela prática do crime de roubo majorado, processo n. 0000062-83.2013.8.14.0401, condenação esta que transitou em julgado no curso deste processo, o que considero desfavorável, porquanto indica uma personalidade violenta e voltada para a prática de crime contra o patrimônio. Nada mais a se assinalar quanto à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do denunciado. O motivo foi comum ao crime, qual seja, o lucro fácil. As consequências do crime são favoráveis ao acusado, eis que a arma de fogo e as munições subtraídas foram recuperadas em perfeito estado. A vítima não contribuiu para o cometimento do crime, circunstância que não reputo favorável nem desfavorável, em deferência à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que é seguida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Assim sendo, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão. O denunciado confessou espontaneamente a prática do crime, circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. Embora a confissão em pouco tenha contribuído para a elucidação dos fatos, diante da robustez das demais provas produzidas, ela se deu tanto perante a autoridade policial como em juízo, motivo pelo qual, reduzo a pena para 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Presente a causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal, aumento a pena para 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade nos termos dos artigos 44, e 60, §2º, do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do mesmo diploma legal.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase de ambos, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores judiciais relativos à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do delito e personalidade, fixando a pena basilar, privativa de liberdade, em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

As três primeiras circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e

circunstâncias do delito) estão embasadas em elementos concretos e idôneos, amparados no conjunto probatório, que demonstram o transbordo do tipo e maior reprovabilidade da conduta (concurso de agentes; violência exacerbada (luta corporal e atirar 2x na vítima); ousadia, ao simular que estava precisando de atendimento médico para entrar no estabelecimento; condenação criminal transitada em julgado nos autos de nº 0000062-83.2013.8.14.0401), tudo conforme a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO PROPORCIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. O concurso de pessoas não foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, sendo
que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Precedentes.

5. É proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 com base no exame negativo de uma circunstância judicial. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 867.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base. 2. Não há ilegalidade no v. acórdão recorrido que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso, em que valorou-se negativamente a culpabilidade, em virtude da excessiva violência empregada, a ultrapassar o tipo penal. (Precedentes). ( AgRg no REsp 1594699/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016.) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1658708 SE 2020/0026869-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020)

Por outro lado, merece acolhimento o pedido da defesa quanto ao afastamento do vetor da personalidade
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – haja vista que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) e inexistir nos autos elementos outros a permitir a negativação.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a fundamentação exarada acima e porque remanescentes

03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais 138 (cento e trinta e oito) dias - multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente foi reconhecida a atenuante da confissão, no que a preservo, reduzindo a pena na fração jurisprudencial de 1/6

(AgRg no REsp n. 2.112.125/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 24/4/2024.), restando agora em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 115 (cento e quinze) dias-multa.

Na terceira fase, escorreitamente, foi identifica a majorante do uso de arma de fogo (art. 157, §2ª-A, inciso I do CP, e aplicada na fração legal de 2/3.

Desse modo, fixo a pena final em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 191 (cento e noventa e um) dias multa. Para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
em 119 (cento e dezenove) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, presença de três circunstâncias judiciais negativas– com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal – cultivo o seu cumprimento inicial no regime
fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2024